Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-96.2024.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005894-96.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), REPARO MAIS MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.932.346/0001-41 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), RUDNEI MORAES SASSO - CPF: 991.302.971-68 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONTRATO DE CRÉDITO E CARTÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DÉBITO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, reconhecendo a existência e exigibilidade de dívida oriunda de contrato de crédito vinculado à conta corrente e cartão, no valor de R$ 46.390,27.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a petição inicial é inepta e se há ausência de interesse processual, ante suposta deficiência probatória da origem do débito;
(ii) saber se a prova documental acostada – extratos, faturas e contrato – é suficiente para sustentar a higidez da cobrança em sede de ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial preenche os requisitos legais do art. 700 do CPC, estando instruída com prova escrita idônea capaz de demonstrar relação jurídica obrigacional e inadimplemento contratual.

4. A jurisprudência do STJ admite que a ação monitória se funde em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstre plausibilidade do crédito.

5. O conjunto documental apresentado – contrato assinado, extratos detalhados e faturas vencidas – evidencia a origem do débito e permite a constituição do título executivo judicial.

6. A alegada obscuridade nos extratos não se sustenta diante da clareza e regularidade das informações apresentadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a propositura da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstre relação obrigacional e inadimplemento.

2. Extratos bancários e faturas detalhadas, aliados ao contrato assinado, constituem prova idônea apta a embasar título executivo judicial."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005894-96.2024.8.11.0007

APELANTES: REPARO MAIS MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA e RUDNEI MORAES SASSO

APELADO: SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por RUDNEI MORAES SASSO e REPARO MAIS MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitoria ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, objetivando a cobrança de dívida no montante de R$ 46.390,27, decorrente de contrato de crédito pré-aprovado e cartão de crédito vinculados à conta corrente nº 30419-8.

A sentença recorrida rejeita os embargos monitórios opostos pelos devedores e converte o mandado monitório em título executivo judicial, reconhecendo a higidez documental da cobrança e a clareza quanto à inadimplência contratual, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes sustentam, em preliminar, inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual, ao argumento de que não restaria suficientemente demonstrada a origem do débito, alegando ainda ausência de clareza nos extratos e faturas juntados.

No mérito, pugnam pela reforma da sentença e improcedência do pedido monitório.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado requerem a rejeição das preliminares e o desprovimento do recurso.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Rejeito, de plano, as preliminares suscitadas na apelação.

Não se verifica inépcia da petição inicial, tampouco ausência de interesse processual.

A peça exordial atendeu aos requisitos do art. 700 do CPC, instruída com prova documental idônea – contrato de abertura de conta com cláusula de adesão aos serviços de crédito e cartão, extratos bancários e faturas inadimplidas.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que, para a ação monitória, basta a presença de prova escrita sem eficácia de título executivo, demonstrando relação jurídica obrigacional e inadimplemento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA . EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO
. 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2 . A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição . Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5 . Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7 . Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

No mérito, igualmente não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, analisando os documentos da exordial, observa-se que a instituição financeira autora, anexou aos autos os extratos de uso dos débitos conquanto ao cartão de crédito, com todo o histórico de compras. Outrossim, consta ainda o contrato devidamente assinado pelo réu/embargante.

Colaciono:

Ao arremate, a alegação de obscuridade nas faturas não se sustenta diante da documentação acostada, que revela de modo claro e sucessivo a evolução do débito, bem como a utilização dos serviços pactuados.

Não há vício capaz de infirmar a constituição do título executivo judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INSTRUÍDA COM EXTRATO DE TELAS RETIRADAS DO SISTEMA DO BANCO, FATURAS DE CONSUMO COMPROVANDO A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM PROVA ESCRITA IDÔNEA A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO E SÃO SUFICIENTES PARA APARELHAR A PRETENSÃO DE COBRANÇA EM AÇÃO MONITÓRIA . PARTICULARIDADES DA MODALIDADE CONTRATUAL QUE DISPENSAM A JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO.
I - A petição inicial de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deve vir acompanhada, além da prova do contrato, de demonstrativo esclarecedor da formação do débito, com indicação de critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, a fim de que o devedor possa se defender pelos embargos. ( REsp 319.044/SP, Rel . Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 18/02/2002, p. 454).Apelação provida. (TJPR - 16ª C .Cível - 0023261-04.2018.8.16 .0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 24.05 .2021)
(TJ-PR - APL: 00232610420188160014 Londrina 0023261-04.2018.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 24/05/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2021)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbencial recursal de 10%, para o novo importe de 15%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025